Tribunal: TJSP
Processo: 1000910-68.2020.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-29
Data de publicação: 2020-11-29

Ementa:
AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO RÉU
- Empréstimo sobre reserva de margem consignável – Descontos na aposentadoria da autora – Comprovação, pela instituição financeira, da licitude da transação – Precedentes desta Corte – Sentença reformada.

Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000976455
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000910-68.2020.8.26.0047, da Comarca de Assis, em que é apelante BANCO BMG
S/A, é apelada MARIA SILVA DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 29 de novembro de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000910-68.2020.8.26.0047 -Voto no 32213
2
Apelação Cível no 1000910-68.2020.8.26.0047
Apelante: Banco BMG S/A
Apelada: Maria Silva de Oliveira (Justiça Gratuita)
Juíza: Marcela Papa Paes
Comarca: Assis 1a Vara Cível
Voto 32213
AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA
DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS

SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA

APELAÇÃO DO RÉU
-
Empréstimo
sobre
reserva
de
margem
consignável
Descontos na aposentadoria da
autora Comprovação, pela instituição financeira,
da licitude da transação
Precedentes desta
Corte Sentença reformada.
Recurso provido.
Trata-se de apelação de sentença
(fls. 185/191) que julgou parcialmente procedente a ação
declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e
indenização por dano moral1 proposta por Maria Silva de
Oliveira em face de Banco BMG S/A, para "CONDENAR o
banco BMG à revisão do contrato que deverá ser revestido na
forma de um contrato de empréstimo consignado, com o
aproveitamento das parcelas pagas (pagamento débito em folha
ou semelhante), e compensado com os valores retidos sobre as
rubricas de encargos (ou rubrica equivalente), pra fins de
quitação dos valores sacados e, se houver os pagamentos,
continuarem a serem debitados apenas nos valores de
1 Valor da causa: R$ 21.409,08, em fevereiro de 2020. Sentença disponibilizada no
DJE em 18.06.2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000910-68.2020.8.26.0047 -Voto no 32213
3
"pagamentos"; os valores dos encargos, para fins de liquidação o
contrato, se necessário, serão de taxa média de mercado para
contratos de empréstimo consignado contratado para o período,
segundo site do BACEN;
B) CONDENAR o banco BMG ao
pagamento de indenização por danos morais arbitrados em
R$5.000,00 (cinco mil reais), atualizados desde esta data e com
juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (data da
contratação irregular), bem como a devolução em dobro, do valor
apurado pelo banco que excedam a forma de empréstimo
consignado, com os juros desta modalidade, aplicando-se a taxa
média de mercado para operações da mesma natureza,
localizável no site do Banco Central do Brasil e definidos em fase
de cumprimento de sentença." (sic)
Com relação à sucumbência, assim
ficou assentado:
"Consideradas as teses deduzidas,
o autor é vencedor, de modo que o réu arcará com o pagamento
de custas e despesas processuais e com os honorários
advocatícios da parte contrária, que fixo em 10% (dez por cento)
sobre o valor da condenação."
Apela o réu, em cujas razões,
resumidamente, defende a existência da relação jurídica ante a
comprovação da adesão, pela autora, ao cartão de crédito com
margem consignável, assim como sua autorização expressa para
o desconto em folha, além da utilização através da realização de
saque.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000910-68.2020.8.26.0047 -Voto no 32213
4
Afirma que inexiste ilegalidade na
contratação do cartão, sendo certo que a autora tinha pleno
conhecimento de todas as cláusulas contratuais, o que
demonstra a regularidade da sua conduta.
Destaca não haver abusividade, na
medida em que o desconto em folha vem obedecendo
exatamente aquilo que permite a lei.
Requer o provimento do recurso
para que a ação seja julgada improcedente.
Recurso não respondido.
É o relatório.
O recurso merece provimento.
A autora aderiu a cartão de crédito
consignado com autorização expressa de desconto em folha de
pagamento, conforme comprovam os documentos de fls.
166/172, tendo firmado, ainda, autorização expressa para
realização do desconto em folha.
Além da prova da adesão, o
apelante juntou também as faturas encaminhadas à apelada (fls.
89/119), das quais consta a realização de saque no importe de
R$ 983,43, em janeiro de 2016, saque este que não é negado
pela autora.
Nessa conformidade, a autora tinha
plena ciência da contratação e das suas conseqüências.
Sendo, assim, provada a adesão e
tendo a autora autorizado o desconto, com utilização do cartão,
nos termos do artigo 6o da Lei no 10.820/03, com redação dada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000910-68.2020.8.26.0047 -Voto no 32213
5
pela Lei no 13.172/2015, referida autorização tem caráter
irrevogável e irretratável, conforme expressamente previsto:
“Art. 1o Os empregados regidos
pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo
Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, poderão autorizar,
de forma irrevogável e irretratável, o desconto em folha de
pagamento ou na sua remuneração disponível dos valores
referentes ao pagamento de empréstimos, financiamentos,
cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil
concedidos por instituições financeiras e sociedades de
arrendamento mercantil, quando previsto nos respectivos
contratos.
§ 1o O desconto mencionado neste
artigo também poderá incidir sobre verbas rescisórias devidas
pelo empregador, se assim previsto no respectivo contrato de
empréstimo, financiamento, cartão de crédito ou arrendamento
mercantil, até o limite de 35% (trinta e cinco por cento), sendo 5%
(cinco por cento) destinados exclusivamente para:
I - a amortização de despesas
contraídas por meio de cartão de crédito; ou
II - a utilização com a finalidade de
saque por meio do cartão de crédito".
Cita-se, a respeito da matéria, duas
ementas de julgados desta Câmara:
"Contrato bancário
Revisão,
restituição dos valores descontados e reparatória de
danos morais Sentença de improcedência Apelação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000910-68.2020.8.26.0047 -Voto no 32213
6
da autora Cartão de crédito com Reserva de Margem
Consignável (RMC)
Contratação do negócio jurídico
incontroversa, assim como a disponibilização do
dinheiro
à
mutuaria

Alegação
de
vício
de
consentimento inconsistente Aplicação do art. 252 do
Regimento Interno do E. TJSP Apelação não provida e
majorada a verba honorária."
(TJSP;
Apelação
1023287-03.2017.8.26.0576;
Relator
(a): Gil Coelho; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito
Privado; Foro de São José do Rio Preto - 4a Vara Cível; Data
do Julgamento: 30/11/2017; Data de Registro: 01/12/2017).
"CONTRATO
BANCÁRIO.
Empréstimo. Ação de repetição de indébito. Desconto
em benefício previdenciário sob a rubrica "reserva de
margem
consignável".
Alegação
de
não
contratação/autorização, desmerecida com a juntada
pelo réu do contrato de adesão à utilização de cartão de
crédito, pedido de saque com desconto nas faturas, com
valor consignado na folha de pagamento, e comprovante
de transferência bancária em nome do autor. Ação
improcedente. Recurso não provido, com majoração de
honorários."
(TJSP;
Apelação
1000154-71.2017.8.26.0077;
Relator
(a): Gilberto dos Santos; Órgão Julgador: 11a Câmara de
Direito Privado; Foro de Birigui - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 10/08/2017; Data de Registro: 14/08/2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000910-68.2020.8.26.0047 -Voto no 32213
7
Nessa senda, não há que se falar
em abusividade, uma vez que o réu vem cumprindo exatamente
aquilo que disciplina a legislação de regência.
Por último, não há possibilidade de
conversão da dívida contraída através do cartão de crédito em
empréstimo consignado, sem avaliar a existência de margem
para essa contratação, margem esta que, ao que se verifica do
documento de fls. 175, na época da adesão, estava esgotada em
razão de outros empréstimos consignados, sendo este o fator
que leva as pessoas recorrerem ao cartão de crédito, cujos juros,
é bom que se diga, é incomparavelmente menor do que aqueles
praticados pelos cartões de créditos convencionais.
Inarredável,
portanto,
a
improcedência da ação.
Posto isso, dá-se provimento ao
apelo para reformar a sentença e julgar improcedente a ação,
invertendo-se o ônus da sucumbência, com a observação de que
a apelante é beneficiária da justiça gratuita.
MARINO NETO
Relator